Tribunal: TJES
Processo: 5016979-79.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016979-79.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: REGIANE GONSALVES CIRINO ALVES DE AGUILAR

COATOR: JUIZ DA 2ª. VARA CRIMINAL DE PIÚMA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5016979-79.2025.8.08.0000

PACIENTE: REGIANE GONSALVES CIRINO ALVES DE AGUILAR

Advogado do(a) PACIENTE: CEZAR ROMEU BUENO JUNIOR - ES27508-A

IMPETRADO: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DE PIÚMA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. IMPULSO PROCESSUAL DILIGENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), sob a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, objetivando a expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a paralisação do feito de referência configura excesso de prazo apto a justificar a soltura da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aferição de suposto excesso de prazo exige a ponderação, sob a ótica do princípio da razoabilidade, da complexidade do feito, do comportamento dos litigantes e da atuação do Estado-Juiz.

Os prazos processuais previstos na legislação devem ser computados de maneira global, e o reconhecimento do excesso pauta-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF), conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

O juízo primevo atua diligentemente na condução do feito, pois, ainda que constatada paralisação por cerca de quatro meses, houve posterior revisão da necessidade da segregação cautelar e designação de audiência de instrução para 11/02/2026.

O impulso processual diligente do juízo, somado à gravidade concreta da conduta, afastam, no caso, a tese de excesso de prazo na formação da culpa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A análise do excesso de prazo na formação da culpa submete-se ao princípio da razoabilidade (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF) e à aferição global dos marcos processuais, não bastando a mera soma aritmética dos prazos.

A paralisação temporária do feito, por si só, não configura constrangimento ilegal se o juízo demonstra diligência subsequente na condução processual, como a revisão da custódia e a designação de audiência de instrução.

Dispositivos relevantes citados
:

Art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Art. 14, inciso II, do Código Penal.

Art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 1.008.343/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/10/2025, DJEN de 6/10/2025.

HC nº 5005881-97.2025.8.08.0000 (TJES).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5016979-79.2025.8.08.0000

PACIENTE: REGIANE GONSALVES CIRINO ALVES DE AGUILAR

Advogado do(a) PACIENTE: CEZAR ROMEU BUENO JUNIOR - ES27508-A

IMPETRADO: JUIZ DA 2ª. VARA CRIMINAL DE PIÚMA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
REGIANE GONSALVES CIRINO ALVES DE AGUILAR
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 2ª. VARA CRIMINAL DE PIÚMA
, nos autos do Processo nº 0000066-18.2025.8.08.0062, que mantém a paciente presa preventivamente pela suposta prática da conduta prevista no art. 121, § 2º, inciso II (motivo fútil), c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal,

Sustenta o impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa. Alega que, embora a denúncia tenha sido recebida e a resposta à acusação apresentada, o processo de referência (nº 0000066-18.2025.8.08.0062) encontra-se paralisado desde a última manifestação do Ministério Público, em 03 de junho de 2025, sem que tenha havido a designação de audiência de instrução ou qualquer outro ato de impulso processual. Requer, por tais razões, a concessão liminar da ordem para que a paciente seja posta em liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Com efeito, a paciente foi presa preventivamente em 24 de março de 2025, sendo denunciada pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), por ter, em tese, desferido múltiplos golpes de faca contra a vítima Fabiola Baiense Tanico.

A legalidade da decretação de sua custódia, inclusive, já foi objeto de análise por este Relator nos autos do HC nº 5005881-97.2025.8.08.0000, ocasião em que a ordem foi denegada, reconhecendo-se a gravidade concreta da conduta como fundamento idôneo para a garantia da ordem pública.

A presente impetração, por sua vez, funda-se em fato novo, qual seja, a suposta inércia do aparelho judiciário a partir de 03 de junho de 2025. O impetrante alega que, desde então, o processo estaria paralisado, configurando excesso de prazo na formação da culpa.

Para o exame de suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Nesse sentido, é a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça:
“Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 1.008.343/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/10/2025, DJEN de 6/10/2025.)

Segundo as informações prestadas, os fatos descritos na denúncia ocorreram em 24/3/25. A denúncia foi recebida em 25/4/25, ocasião em que a prisão preventiva foi mantida. Houve resposta à acusação, habilitação da vítima como assistente de acusação e decisão por meio da qual foi novamente revisada a segregação cautelar. Além disso, houve designação de audiência para o dia 11/02/2026.

Nessa linha de intelecção, ainda que os autos tenham permanecido paralisados por cerca de quatro meses, considerando que a necessidade de segregação cautelar foi revisada e, além disso, fora designada audiência, conclui-se que o juízo primevo vem atuado diligentemente na condução do feito.

No mesmo sentido, é a conclusão da d. Procuradoria de Justiça em seu Parecer: “o processo experimenta tramitação regular, dentro das possibilidades reais vivenciadas na Comarca e pequeno atraso não pode ser considerado como “excesso de prazo”.

Com efeito, a gravidade concreta da conduta, justificadora da prisão, e o impulso processual diligente do juízo primevo são elementos que afastam, a priori, a tese de excesso de prazo.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)